Tribunal: TJDFT
Processo: 0749357-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. GOLPE MOTOBOY. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO BANCO. POSSIBILIDADE.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente por falha na prestação de serviços que não oferece a segurança legitimamente esperada ao consumidor, por não prevenir total ou parcialmente que golpistas possam ilegitimamente contratar serviços bancários em nome do consumidor.
2. Da análise das faturas de cartão de crédito referentes aos meses imediatamente anteriores à concretização da fraude, depreende-se que a média de gastos mensais da autora com a utilização do cartão de crédito, normalmente variava entre 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais). Cumpre destacar que as maiores compras relatadas no cartão citado acima não alcançam o valor de R$6.000,00 (seis mil reais)
3. A despeito desse perfil, o BANCO DO BRASIL S/A autorizou, num espaço de algumas horas do dia 21/11/2023, a realização de diversas compras, dentre elas uma no valor de R$ 33.045,00 (trinta e três mil e quarenta e cinco reais), em 10 (dez) prestações de R$ 3.304,50 (três mil, trezentos e quarenta e cinco reais, e quarenta e cinco centavos).
4. Diante desses argumentos, é inafastável a conclusão pela existência de defeito nos serviços prestados pela parte ré, por não oferecerem a segurança legitimamente esperada, nos termos do art. 14, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Por conseguinte, confirmada a existência de defeito na prestação de serviços, resta afastada a possibilidade de aplicação da excludente de responsabilização civil, prevista no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, cuja incidência se reserva aos casos de inexistência de defeito no serviço ou para o caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Recurso da autora conhecido e provido.
7. Recurso do réu conhecido e desprovido.